Tribunal: TJDFT
Processo: 0024501-23.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Trata-se de cumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Especial interposto contra acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT, determinou exclusão da análise negativa da personalidade e da conduta social fundadas em registros de condenações transitadas em julgado.
2. Dosimetria das penas retificadas para adequação à decisão da instância superior.